Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705955-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILMAR ALVES CAIXETA JUNIOR AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (id 33030808 – p. 288-290) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu liminar para que a ré providencie, em 2 dias, o reparo integral do veículo, arcando com os custos das peças e serviços. Alega, em suma, que a causa de pedir não se ampara na garantia contratual, mas, sim, na responsabilidade decorrente de vício oculto, que independe do prazo daquela. Afirma que está comprovado o defeito de fabricação que reduziu a vida útil do volante do motor, que apresentou defeito durante a garantia (3 anos) e voltou a quebrar em curtíssimo espaço de tempo após a substituição. Aponta perigo de dano na privação do uso do veículo, dificultando a locomoção para o trabalho e o lazer, tendo em vista que permanece há aproximadamente 1 mês na concessionária. 2. Não constato a presença do fumus boni juris nem do periculum in mora necessários à antecipação da tutela recursal. O histórico de revisão e serviço (id 33030807 – p. 22) indica que o veículo passou pela 3a revisão em fevereiro de 2021. Por sua vez, os orçamentos de serviços a executar (id 33030807 – p. 23) assinalam o item “volante de motor”, tanto na ocasião da 3a revisão, quanto em fevereiro de 2022 (id 33030807 – p. 27), ou seja, um ano depois, o que, por si só e em princípio, é insuficiente para comprovar a ocorrência de vício oculto, cuja constatação demanda dilação probatória e contraditório prévio. Por outro lado, contratempos decorrentes da temporária impossibilidade de uso do veículo não configuram risco de dano ou de difícil reparação 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Caso o réu/agravado já tenha sido citado, deverá ser intimado para contrarrazões. Do contrário, certifique-se e retornemme conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator